Tribunal: TJBA
Processo: 8171555-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171555-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMPO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão de espera em fila de agência bancária por tempo superior ao estipulado em legislação municipal, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A parte recorrente alega que aguardou atendimento por quase duas horas e sustenta ter sofrido prejuízos físicos e emocionais, requerendo a reforma da decisão para a fixação de indenização compensatória e punitiva.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a espera em fila de banco por tempo superior ao previsto em lei municipal configura, isoladamente, falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral presumido; (ii) estabelecer se, no caso concreto, ficou demonstrada circunstância excepcional ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor; e (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida ante o ajuizamento múltiplo de demandas idênticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples descumprimento de prazo estabelecido em legislação municipal para atendimento bancário não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.156.

4. O relatório médico apresentado pela parte recorrente não ostenta data, não descreve qualquer limitação física para a permanência na posição em pé ou sentada e não prescreve qualquer medicação que permita estabelecer correlação com a nota fiscal juntada na petição inicial, esvaziando a alegação de agravamento do estado de saúde.

5. Inexiste demonstração de espera desconfortável ou prejudicial ao consumidor decorrente de falta de assentos, deficiência de refrigeração ou superlotação do local de espera, tendo a instituição financeira comprovado documentalmente a presença de bebedouros, poltronas e banheiros no local, contrariando frontalmente as afirmações da inicial.

6. A conduta do próprio consumidor contribuiu para a demora no atendimento, na medida em que, a despeito de alegar problemas de saúde, retirou senha de atendimento geral em vez de preferencial, e optou pelo atendimento presencial no caixa para realizar um depósito de pequena monta, operação facilmente realizável nos terminais de autoatendimento.

7. A penalidade por litigância de má-fé aplicada na origem mostra-se correta, diante da comprovação de que a parte ajuizou diversas ações padronizadas contra instituições financeiras, com mesmo conteúdo da presente, caracterizando o uso abusivo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral presumido. 2. A ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais e a constatação de infraestrutura adequada na agência bancária afastam o dever de indenizar, configurando a espera mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, III e V, 81 e 373, I; CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1962275 GO (Tema 1.156), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.04.2024; TJBA, Apelação 0000039-91.2015.8.05.0216, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 24.11.2025; TJBA, Apelação 0000389-16.2014.8.05.0216, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 10.07.2024; TJBA, Apelação 8000188-72.2020.8.05.0216, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8171555-57.2025.8.05.0001,
em que figuram, como Recorrente,
TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS,
e, como Recorrido,
ITAÚ UNIBANCO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9